Tribunal: TJMT
Processo: 0024574-11.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024574-11.2017.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), DEIVIDY PEREIRA DE CAMPOS - CPF: 038.823.241-20 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUDITH PEREIRA DA SILVA - CPF: 990.998.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE —
FORNECIMENTO DE APARELHO DE PRESSÃO POSITIVA DAS VIAS RESPIRATÓRIAS (BIPAP)
— PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere ao fornecimento de aparelho de pressão positiva das vias respiratórias (BIPAP), imprescindível ao tratamento de adolescente acometido de miopatia congênita centronuclear e miopatia mitocondrial.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id’s. 33289970, 33289971 e 33289972) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência satisfativa)
.

Na inicial é alegado que:
i
) Deividy Pereira de Campos, com dezesseis (16) anos de idade, acometido de
miopatia congênita centronuclear (CID 10 G 71.2)
e
miopatia mitocondrial (CID 10 G72.4)
, que ocasiona “
dificuldade de ventilação alveolar durante o sono
” (Id. 33261489, fls. 8);
ii
) necessita fazer uso do
aparelho de pressão positiva das vias respiratórias (BIPAP)
; e,
iii
) o autor e seus familiares não possuem condições financeiras de custear o aparelho pretendido.

A pretensão é de que o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande providenciem o fornecimento do
aparelho de pressão positiva das vias respiratórias (BIPAP)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 34745968), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação para o fim de rejeitar o pedido de indenização por danos morais e condenar os réus na obrigação solidária de fazer, consistente no fornecimento do aparelho de pressão positiva, não invasivo (BPAP modo ST e pressão de 4 a 30 cm H2O + traqueia + mascara nasal + umidificador), bem como todos os demais exames, tratamentos, procedimentos médicos, medicamentos e insumos que se mostrarem necessários à higidez da saúde do autor, mediante a apresentação de prescrição médica atualizada, sob pena de bloqueio, pro rata, de ativos financeiros para tais desideratos, que fica desde logo autorizado em caso de comprovada necessidade, nos termos dos artigos 497 e 536, caput, do CPC, além de confirmar integralmente a r. decisão liminar de fls. 45/48. Em consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais, nos termos do artigo 460 da CNGC c/c artigo 141, § 2o, do ECA.

Deixo de condenar os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que a autora é assistida pela Defensoria Pública Estadual e, nos termos do artigo 135 c/c 39, § 4o, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória, mormente considerando que a atuação da Defensoria Pública no caso vertente deu-se também contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, operando-se verdadeira confusão (artigo 381 do Código Civil).

[...]

Não havendo interposição de recurso(s) voluntário(s) no prazo legal, proceda-se à remessa necessária dos autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para os fins previstos no artigo 496, § 1o, do novo CPC c/c Súmula no 490 do STJ , por se tratar de sentença ilíquida e ter havido bloqueio de verbas públicas e liberação dos respectivos valores nos autos.

Eventual cumprimento provisório da sentença deverá se dar na forma dos artigos 520 e seguintes do CPC. [...] (Id. 33289972, fls. 4/6).

Deividy Pereira de Campos, com dezesseis (16) anos de idade, acometido de
miopatia congênita centronuclear (CID 10 G 71.2)
e
miopatia mitocondrial (CID 10 G72.4)
, que ocasiona “
dificuldade de ventilação alveolar durante o sono
” (Id. 33261489, fls. 8), necessita fazer uso do
aparelho de pressão positiva das vias respiratórias (BIPAP)
, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que ao adolescente é assegurado a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
:
“
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Logo, a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente.

Os documentos estão a comprovar, especificamente, as razões pelas quais o adolescente necessita fazer uso do
aparelho de pressão positiva das vias respiratórias (BIPAP)
:

Relatório médico

O paciente Deividy Pereira de Campos, 15 anos, é portador de miopatia congênita centronuclear (CID G71.2), deficiência física de caráter permanente. Apresenta déficit de aprendizagem. Utiliza cadeira de rodas para deslocamentos para maiores distância e marcha independente para curtas distâncias, mas necessita de auxílio para de levantar da cadeira. É semi-independente nas atividades de vida diária. [...]. (Id. 33288987, fls. 5).

Relatório médico

Deividy Pereira de Campos é portador de miopatia mitocondrial (G72.4) e distúrbio ventilatório restritivo, com sintomas de cefaléia durante a noite ou ao acordar que melhora no decorrer do dia. Esse sintoma é característico da retenção de CO2 devido à dificuldade de ventilação alveolar durante o sono. Deividy necessita utilizar aparelho de pressão positiva, não invasivo, do tipo BPAP modo ST e pressão de 4 a 30 cmH2O + traqueia + máscara nasal + umidificador
.

A miopatia mitocondrial leva a fraqueza muscular, dificultando a deambulação, respiração e cuidados na vida diária
. Por isso, Deividy necessita de prioridade e locais públicos e ajuda na escola para conseguir frequentar a mesma.

Solicito providências para a aquisição do aparelho de pressão positiva (BPAP) e a continuidade de ajuda que recebe na escola. [...]. (Id. 33288987, fls. 6). [sem negrito no original]

Ademais, consoante parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, o Ministério da Saúde garante, pelo Sistema Único de Saúde – SUS, “
o fornecimento de equipamento de suporte respiratório não invasivo aos portadores de doenças neuromusculares
”, como é o caso do autor:

[...] III – Conclusão

Conforme prova documental acostada aos autos, conclui-se que:

1 –
Quanto à doença alegada: De acordo com o laudo médico, o requerente é portador de Miopatia Mitocondrial
.

2 –
Área médica do pleito: Neurologia
.

3 –
Quando a pertinência do pleito: o BIPAP é um aparelho indicado para a assistência ventilatória para pacientes com diversas patologias, inclusive em algumas fases da distrofia muscular. Mediante informações recebidas o pleito nos parece pertinente
.

A Portaria no 1.370, de 3 de julho de 2008 e a Portaria no 370, de 4 de julho de 2008 do Ministério da Saúde, garantem o fornecimento de equipamento de suporte respiratório não invasivo aos portadores de doenças neuromusculares
. [...]. (Id. 33288991, fls. 4/5). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Essas, as razões por que voto no sentido de ratificar a sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020